Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Saídas especial, teste e sistemáticas.
1 – As saídas especial, teste e sistemáticas dependem do exame subjetivo e pormenorizado das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.
2 – Verificado o progresso do adolescente, a natureza do ato infracional – sem violência ou grave ameaça à pessoa -, e o tempo de cumprimento da medida – quase dois anos -, recomenda-se seu gradativo retorno ao convívio social, com saídas especial, teste e sistemáticas, medidas que permitem a reinserção gradual e segura à vida comunitária.
3 – Agravo provido.